Tribunal: CARF
Processo: 10783.905778/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.905778/2019-19
ACÓRDÃO
1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIME NOW ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
2

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 10430.68596.251116.1.3.024591, em 25.11.2016, e-fls. 105-112,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$261.225,64 do ano-calendário de 2015 apurado pelo lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 100-103:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
261.255,64 [...]
261.255,64
CONFIRMADAS [...]
261.255,64 [...]
261.255,64

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 261.255,64
Valor na ECF: R$ 262.434,15
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 2.240.843,50
IRPJ devido: R$ 1.978.409,35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1 o a 3o; art. 6 o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
3
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 30a Turma DRJ/08 no 108-029.332, de 22.09.2022, e-fls. 152-176:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 30a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
reconhecendo parte do direito creditório em litígio, no valor de R$ 172.233,18,
nos termos do relatório e voto.
Recurso Voluntário
Notificada em 26.05.2023, e-fl. 182, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.04.2023, e-fls. 184-194, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DOS FUNDAMENTOS QUE DETERMINAM A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7. Conforme pedido realizado quando da apresentação da impugnação, a Empresa
requereu a realização de todos os meios de prova admitidos em direito, o que
inclui, logicamente, a realização de prova pericial, com a finalidade de que os
valores discutidos fossem validados por perito, profissional imparcial tal como
possibilitado pela legislação que rege o processo administrativo.
8. A possibilidade de realização de produção de provas, em especial a prova
pericial, serviria justamente para que um terceiro, desinteressado, pudesse
confirmar as informações sustentadas pelas partes, inclusive em processos
administrativos.
9. Verifica-se que a autoridade que procedeu ao julgamento, considerou as
informações prestadas através de declarações acessórias, as quais podem,
segundo orientação jurisprudencial, ser objeto de revisão ou retificação, de
maneira a permitir a compensação integral dos créditos que a empresa possui.
10. A Constituição da República prevê a garantia de contraditório, ampla defesa e
devido processo legal junto aos procedimentos administrativos. Considerando
que a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 (DOU de
21.11.2012) prevê a possibilidade de compensação das estimativas pagas
indevidamente ou a maior no curso do exercício, bem como, valores tidos como
compensáveis nos termos da legislação, como o imposto retido na fonte por força
de lei, além de tributos incidentes sobre aplicações financeiras.
11. A legislação permite computar as estimativas recolhidas indevidamente na
formação do saldo negativo e solicitar restituição ou compensar o indébito. Além
disso, na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
4
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
12. Já o saldo negativo de IRPJ e CSLL se verifica quando, ao final do ano-
calendário, a pessoa jurídica contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores
antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria.
Esse pagamento a maior configura indébito passível de compensação.
13. Não existem atualmente restrições ao pagamento de débitos de estimativa
mensal via compensação, motivo pelo qual, tendo a Recorrente apurado saldo
negativo de IRPJ ou mesmo de CSLL, a mesma pode se utilizar da Declaração de
Compensação, gerada a partir do Programa PER/DCOMP, compensando assim o
saldo negativo apurado, por meio de compensação.
14. Contudo, como demonstrado acima, ao realizar as declarações de
compensação a partir do Programa PER/DCOMP, a Recorrente teve negado seu
direito de aproveitamento de parte dos créditos informados pela ocorrência de
erros no preenchimento de obrigações acessórias, fato que culminou numa
negativa/glosa de quantias informadas, pelo fato de a Receita não observar de
maneira correta as informações repassadas por meio das declarações de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e outros registros à disposição da Receita Federal.
15. É certo que a Lei atualmente prevê que a Declaração de Compensação
apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. No entanto,
esta regra somente deve ser aplicada nas hipóteses de compensação de créditos
que não existem.
16. Repita-se que as declarações apresentadas receberam todas as informações
relativas ao pleito de compensação, em absoluta consonância com procedimento
PER/DCOMP citado na decisão de primeira instância.
17. Ainda que de fato tenha ocorrido equívocos no preenchimento das
declarações de compensação, não cabe à União se apropriar dos valores relativos
aos créditos existentes em nome da Postulante, o que poderia ser observado a
partir de análise pericial.
18. Nem se diga que a Receita Federal poderia deixar de reconhecer a ocorrência
de saldos negativos por meio de procedimentos de compensação, seja nas
hipóteses em que as compensações de estimativas ainda estejam pendentes de
análise, seja quando houver despacho decisório proferido no sentido de não
homologar a compensação. Porém, no caso em apreço é o que se verifica.
19. A Receita glosou as estimativas compensadas, reduzindo o saldo negativo
pleiteado pela Recorrente, e, consequentemente, deixou de homologar parte da
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
5
compensação realizada em razão da suposta insuficiência do crédito reconhecido,
que de fato existe, ao contrário do que decidido.
20. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 3o que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
21. Na hipótese dos autos, a exigência dos tributos nos moldes apontados nos
despachos decisórios, ainda que surgidos de um equívoco (repita-se, o que não se
admite) quando da elaboração da declaração de compensação, jamais poderia se
fundamentar em bases que não as de cálculo das exações, tais como previstas nas
leis. Em outras palavras, se houve ilicitude relacionada a mero erro formal ou não,
tal impropriedade não pode servir de suporte para a ocorrência da hipótese de
incidência.
22. Ainda que se argumente que seja impossível a retificação das informações
erroneamente apresentadas pelo contribuinte na esfera administrativa, a
obrigação tributária decorre diretamente da existência concreta do fato gerador e
sua base imponível (art. 139 do Código Tributário Nacional), e não de um
formulário indevidamente preenchido. [...]
24. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do CTN, decorre da
obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato imponível,
previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto material
a base imponível (base de cálculo).
25. Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro
"constitui" crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser
alterado pelo Poder Judiciário.” [...]
27. Identificada a falta de suporte para realização do lançamento no curso da
instrução do presente feito, deve o Poder Judiciário anular os lançamentos
baseados tão-somente em eventuais equívocos (ainda que não admitidos) ainda
que o lançamento seja derivado de informações prestadas pelo contribuinte ou
não. [...]
28. Aliás, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de suas
Delegacias de Julgamento, vem afirmando que deve ser excluída a cobrança do
saldo devedor quando constatada a ocorrência de erros no preenchimento de
PER/DCOMP, comprovado o erro no preenchimento dos débitos compensados,
como ocorre na hipótese dos autos. [...]
29. Em que pese a fundamentação da autoridade que procedeu ao julgamento,
deve vigorar junto aos processos administrativos, a premissa de paridade de
armas, no sentido de que a argumentação exposta pelo contribuinte seja
considerada e colocada à prova pelos meios permitidos junto ao procedimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
6
30. Eventuais equívocos cometidos em razão da apresentação de informações
relacionadas a obrigações acessórias, não podem determinar a imposição de
penalidades, cobranças de tributos ou glosas de compensações, considerando que
a relação jurídica de direito tributário deve se pautar exclusivamente na lei.
31. Portanto, se a legislação estabelece a possibilidade de compensação, não
pode um simples equívoco no preenchimento de formulários, declarações ou
outro tipo de obrigação acessória, afastar a aplicação da lei, especialmente diante
das previsões quanto à possibilidade de instrução probatória de processos
administrativos, conforme prevê a Constituição e a própria legislação aplicável.
32. Desta maneira, com a devida vênia, a decisão de primeira instância deve ser
anulada, considerando que não foi respeitado o pedido de produção de prova, o
qual, caso fosse deferido, permitiria a realização da prova pericial, colocando fim
a discussão a respeito dos valores que foram objeto de compensação.
33. A realização da prova permitiria uma visualização exata dos créditos
existentes. A identificação precisa dos valores que a empresa contribuinte possui
deve ser objeto de constatação imparcial, inquestionável, até mesmo para fins de
obediência as atuais regras de compliance.
34. Com efeito, a não interposição do presente recurso resultaria em
descumprimento das regras internas de transparência, as quais determinam que
todas as questões de ordem financeira e tributária que envolvam a companhia,
sejam submetidas às mais elevadas hipóteses de reavaliação e controle.
35. Diante do indeferimento do pleito compensatório, a Autoridade, diante da
complexidade dos fatos, os quais inclusive determinaram o elevado tempo para a
obtenção da conclusão pela administração fazendária, deveria ter determinado a
devida instrução processual.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS
36. Face ao todo exposto, requer, respeitosamente, a este Egrégio Conselho, após
o devido processamento e análise de todas as razões de fato e de direito pelas
quais se funda o presente Recurso Voluntário, seja o mesmo PROVIDO
INTEGRALMENTE, anulando o despacho decisório e as cobranças determinadas
por meio do presente, para determinar o retorno dos autos para que se proceda a
devida instrução, incluindo a realização de provas, especialmente a pericial.
É o Relatório.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
7
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$88.992,46 (R$ 261.225,64 – R$172.233,18) referente ao ano-calendário de 2015
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
8
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
9
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
10
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
11
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
12
IRRF
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
13
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Estimativas Compensadas
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
e 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
De acordo com a distribuição dinâmica da produção de provas, incumbe à
Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à
RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB, dado que a Recorrente não instruiu o presente
processo com os dados originários dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
14
comprovam o indébito indicado no Per/DComp, conforme determina o art. 170 do Código
Tributário Nacional e as Súmulas CARF no 80, no 143, no 164, no 168 e no 177.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 30a Turma DRJ/08 no 108-029.332, de 22.09.2022, e-fls. 152-
176, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, pelo que dela se conhece (fl. 113).
Quanto à alegação preliminar de cerceamento do direito de defesa, não assiste
razão ao Manifestante. Não existe o dever de intimar previamente o contribuinte
na análise do direito creditório informado em PER/DCOMP.
A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época da transmissão da
declaração pelo contribuinte, disciplina os procedimentos para o deferimento ou
indeferimento do pedido, cabendo ao contribuinte, no último caso, a
apresentação de manifestação de inconformidade.
O procedimento de análise de direito creditório é, na maioria das vezes,
automático - efetuado pelos próprios sistemas da RFB. Além da atuação dos
sistemas da RFB na análise do direito, quando necessário, há a atuação de
servidores do órgão para verificação de possíveis inconsistências nos pedidos de
restituição e declarações de compensação - PER/DCOMP.
Tais verificações de inconsistências, de modo algum, podem ser assemelhadas a
procedimentos de fiscalização tributária, seguindo o rito de verificação abreviado
de que tratam os arts. 41 e ss. da referida IN, embasado no art. 170 do CTN, que
determina que somente o crédito líquido e certo do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública é passível de compensação:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
15
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E essa verificação de liquidez e certeza do crédito do contribuinte é simplificada,
diferenciando-se do procedimento detalhado de fiscalização e lançamento
tributário a que se referem o art. 142 do CTN.
Não se tratando de procedimento de fiscalização, não há obrigatoriedade de
intimação prévia ao Despacho Decisório para prestar esclarecimentos, porque,
como visto acima, não há o dever de investigar a fundo a origem do crédito
informado na declaração.
Frise-se que, caso não se conforme com o conteúdo do Despacho Decisório, que
apenas deu cumprimento aos procedimentos previstos na Instrução Normativa
que disciplina a restituição e a compensação de tributos administrados pela RFB,
há sempre a possibilidade de discussão administrativa, nos termos do art. 77 e ss.
da supracitada IN, que remetem ao rito disciplinado no Decreto no 70.235/72, ora
seguido.
Por isso, não há se falar em cerceamento ao direito de defesa, já que a discussão
administrativa se inicia com a apresentação de Manifestação de Inconformidade
apresentada no prazo de 30 dias da ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido.
Quanto à falta de motivação no Despacho Decisório, resta claro que o
Contribuinte preencheu a Dcomp de modo equivocado (fls. 18 a 24), com dados
divergentes da ECF.
O Contribuinte não informou em Dcomp todas as parcelas de crédito que
compuseram o saldo negativo do período, limitando-se a indicar apenas algumas
parcelas de IRRF no valor total de R$ 261.225,64, valor idêntico ao saldo negativo
pleiteado em Dcomp, conforme se denota do quadro resumo do Despacho
Decisório. [...]
Deveria ter indicado não só a totalidade das parcelas de IRRF utilizadas na
apuração do saldo negativo de IRPJ, como também as parcelas de pagamentos de
estimativas mensais e eventuais compensações utilizadas.
Tal constatação já havia sido informada quando da intimação da Contribuinte para
correção de dados (Termo de Intimação - fl. 98), ao destacar que “A soma das
parcelas de composição do crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou do imposto devido, se
houver, e a apuração do saldo negativo”.
Se o IR devido pelo Contribuinte era de R$ 1.978.409,35, para se apurar saldo
negativo pleiteado em Dcomp de R$ 261.225,64, o Contribuinte deveria indicar
parcelas de crédito no valor mínimo de R$ 2.239.634,99.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
16
Quanto à motivação da não homologação da Dcomp apresentada, consta do
Despacho Decisório a informação do modo como o saldo negativo disponível é
calculado: é a soma das parcelas confirmadas (que no presente caso é de R$
261.225,64, já que não confirmada nenhuma outra parcela) menos o IRPJ devido
(que no presente caso é de R$ 1.978.409,35, tal como informado em ECF).
O resultado dessa soma é negativo (R$ 261.225,64 – R$ 1.978.409,35 = (-)
1.717.183,71) e, por consequência, o saldo negativo apontado no Despacho
Decisório foi de R$ 0,00, motivado no mesmo documento (“observado que
quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo
disponível: R$ 0,00”), que indicou também os dispositivos legais aplicados.
De modo diverso, no anexo de sua Manifestação de Inconformidade o
Contribuinte afirma ter, como composição do Saldo Negativo do período, parcelas
de R$ 1.290.351,96 referente a retenções na fonte, R$ 709.846,77 referente a
estimativas pagas e R$ 68.433,00 referente a IR sobre ganho e renda no período
(fl. 69).
Como se verifica, o erro partiu do próprio Contribuinte ao indicar apenas R$
261.225,64 para compor o Saldo Negativo em Dcomp, quando na realidade
deveria ter indicado o valor total das parcelas que compuseram o crédito.
Assim, verifica-se que a decisão foi adequadamente motivada e que o
Contribuinte preencheu Dcomp com valores diversos da DIPJ. A verificação da
ocorrência ou não de simples equívocos será analisada adiante, no mérito.
No mais, em relação à alegação de ofensa aos princípios constitucionais, não cabe
maiores considerações à Autoridade Administrativa. O Despacho Decisório foi
corretamente emanado, com base em lei, e qualquer alegação que exija algo além
da análise de conformidade do ato administrativo com as normas vigentes não
pode ser analisada nesta instância administrativa, somente podendo ser
verificada pelo Poder Judiciário.
No mérito, como dito acima, já se verifica que o Contribuinte preencheu a Dcomp
com dados divergentes da ECF, tal como alegado em sua Manifestação.
Conforme Termo de intimação enviado ao Contribuinte e juntado aos autos (fl.
98), foi constatado que “A soma das parcelas de composição do crédito
demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório do demonstrativo de
crédito informado no registro, campo e códigos correspondentes da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF)”.
De fato, a soma das parcelas de crédito indicadas em Dcomp é de R$ 261.225,64,
ao passo que a soma das parcelas de crédito indicadas na ECF é de R$
2.240.843,50, conforme informação apresentada no quadro 3 do Despacho
Decisório (fl. 100) [...].
Mesmo sendo intimado para sanar o erro, conforme excerto abaixo retirado do
Termo de Intimação (grifos meus), o Contribuinte permaneceu inerte [...].
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
17
Considerando o erro e inércia do Contribuinte em não retificar a Dcomp, os
sistemas da RFB não analisaram as parcelas não declaradas em Dcomp.
Analisaremos manualmente as parcelas de crédito que compõem o saldo negativo
de R$ 261.225,64 declarado em Dcomp, todas contidas na ECF.
Observe-se ainda que a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte é
superficial, remetendo sua defesa apenas a “obrigações acessórias cumpridas pela
empresa”, sem pormenorizar em sua peça defensiva quais os valores que devem
ser considerados, além de não fazer o elo entre tais valores e eventuais
documentos anexados.
Ou seja, o Manifestante nada prova quanto ao seu direito de contabilizar parcelas
de crédito na apuração de saldo negativo, juntando apenas cópia do livro razão e
algumas planilhas (fls. 26 a 70), sem vincular o valor que deseja justificar.
Nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, caberia ao impugnante
juntar os documentos que embasam sua pretensão no momento da apresentação
da contestação [...].
Veja que o inciso IV do art. 16 deve ser lido em consonância com os incisos III e
parágrafo 4o do mesmo artigo, ou seja, não é dado ao Manifestante a opção de
não apresentar os motivos e nem juntar as razões e provas que possui no
momento da contestação, com a finalidade de transformar o processo em
diligência afim de produzir tais provas e razões que poderiam ter sido juntadas na
Manifestação de Inconformidade.
O Manifestante deve justificar o pedido de diligência, em especial com as razões
que o impossibilitaram de provar o alegado quando da juntada da contestação.
Ademais, para provar que possui o direito ao saldo negativo ora contestado, não
basta simplesmente juntar documentos. Deve ser apresentada ao órgão julgador,
de modo detalhado, a relação entre os dados constantes dos documentos
juntados e os fatos que pretende justificar, de modo a findar qualquer negativa ou
sanar dúvida posta sobre os fatos originalmente apontados pelo Despacho
Decisório. Disso o Manifestante não se desincumbiu.
Em esforço elucidativo por parte deste Relator, vejamos a composição da Ficha
N630, constante da ECF referente ao AC 2015 transmitida pelo Contribuinte [...].
Verifica-se que a ECF contém valores de dedução do IRRF (R$ 135.806,67), de
Imposto Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável (R$ 21.767,97) e de IR
Mensal Pago por Estimativa (R$ 2.083.286,86), resultando no saldo negativo ora
pleiteado em Dcomp de R$ 262.434,15.
Este último valor diverge em pouco do saldo negativo pleiteado em Dcomp de R$
261.225,64, valor que deve ser considerado como limite do direito creditório
pleiteado.
O saldo negativo é um direito do contribuinte e que, como todo direito, pode ou
não ser exercido. Se requerido por intermédio de Dcomp, instrumento apto à
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
18
concretização do pedido de restituição ou compensação, deve ser exercido dentro
dos limites regulamentares a serem definidos pela Administração Tributária, não
cabendo ao julgador conceder crédito superior ao pleiteado.
1- IRRF
Além da dedução do IRRF de R$ 135.806,67 e do Imposto Pago sobre Ganhos no
Mercado de Renda Variável de R$ 21.767,97, constantes da Ficha N630, o valor de
IR Mensal Pago por Estimativa (R$ 2.083.286,86) já considerou o IRRF deduzido
nas apurações mensais – Ficha N620.
Há que se inferir que o “Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa " – linha
24 da Ficha N630, no valor de R$ 2.083.286,86, refere-se não somente às parcelas
de pagamento por DARF que serão vistas abaixo, mas também a deduções de
IRRF sobre as receitas que integraram a base de cálculo nas estimativas mensais.
Nesse sentido, somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os
valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da
declaração. Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário
extinto por meio de: dedução do imposto de renda retido ou pago sobre as
receitas que integram a base de cálculo, compensação solicitada por meio da
Declaração de Compensação (PER/DComp) ou de processo administrativo,
compensação autorizada por medida judicial e valores pagos mediante Darf.
Os valores de IRRF utilizados no cálculo do IRPJ mensal por estimativa, no total de
R$ 1.290.351,96, encontram-se nas linhas 21 de cada mês da Ficha N620 da ECF
2015 [...].
Assim, o IRRF total utilizado na apuração do saldo negativo considerou os valores
utilizados no cálculo do IRPJ mensal por estimativa de R$ 1.290.351,96 e o valor
utilizado na apuração anual de R$ 135.806,67, totalizando R$ 1.426.158,63 a título
de serviços e rendimentos financeiros, além do valor de R$ 21.767,97 a título de
renda variável.
À Ficha Y570 da ECF, verifica-se os valores de IRRF considerados pelo Contribuinte
no cálculo do saldo negativo apurado [...].
A soma do IRRF declarado na Ficha acima é de R$ 1.501.981,47, de onde se
conclui que o valor de R$ 1.426.158,63 a título de serviços e rendimentos
financeiros declarados na apuração do imposto de renda a pagar é com ele
compatível.
Tal valor também é compatível com os valores que constam da Dirf transmitida
em nome do Contribuinte para os códigos de receita 1708 e 3426 (fls. 117 a 151),
que somam R$ 1.462.289,60 (R$ 1.210.788,50 + R$ 90.250,54 + R$ 4.103,32 + R$
157.147,24) [...].
Ainda, para considerar o valor de R$ 1.426.158,63 na composição do saldo
negativo, deve haver compatibilidade entre o oferecimento à tributação das
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
19
receitas e o valor retido na fonte pelas fontes pagadoras, tal como determinam os
arts. 231, 770 e 773 do RIR/99 (atuais arts. 228, 854 e 858 do RIR/2018) [...].
No mesmo sentido a Súmula no 80 do CARF:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.” Os
rendimentos referentes ao IRRF devem ser calculados por proporcionalidade, com
base nas informações da Dirf.
Conforme Ficha Y570 da ECF, para o código 3426, o valor de IRRF sob código de
receita 3426 utilizado foi de R$ 90.250,54 (R$ 63.712,64 + R$ 26.537,90).
Conforme Dirf, para o imposto retido de R$ 90.250,54 implica em oferecimento à
tributação de R$ 457.201,04.
Tal valor deve ser declarado, em especial no que se refere ao código de receita
3426 (Renda Fixa), no código 3.1.01.05.01.05. Vejamos as telas da ECF, Ficha L300
[...].
Assim, para o código de receita 3426, houve o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação, tendo o Contribuinte direito a R$ 90.250,54.
Por sua vez, para o código de receita 1708, o valor retido de R$ 1.372.039,06
considerado na apuração do imposto a pagar implica em oferecimento à
tributação de R$ 91.622.113,57 (R$ 80.872.076,85 + R$ 273.554,58 + R$
10.476.482,14, conforme Dirf). Por simples regra de 3, para o valor retido de R$
1.335.908,09 (R$ 1.426.158,63 – R$ 90.250,54, valor total utilizado a título de
serviços e rendimentos financeiros menos o valor utilizado a título de
rendimentos financeiros), o Contribuinte deveria oferecer à tributação o
rendimento de R$ 89.209.357,31.
Tal valor deve ser declarado, em especial no que se refere ao código de receita
1708 (Serviços), no código 3.01.01.01.01.06, e no que se refere ao código de
receita 3426 (Renda Fixa), no código 3.1.01.05.01.05, fato que se constata na tela
da ECF, Ficha L300, acima copiada.
Quanto ao Imposto Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável utilizado
na apuração anual, no valor de R$ 21.767,97, em consulta aos sistemas da RFB,
não foram encontrados quaisquer pagamentos (nem mesmo declaração em DCTF)
[...].
Não tem direito, portanto, à dedução de R$ 21.767,97 a título de Imposto Pago
sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável.
Assim, o valor a título de IRRF a que teria o direito seria de R$ 1.426.158,63 (R$
1.335.908,09 a título de serviços + R$ 90.250,54 a título de rendimentos
financeiros). Como já foi reconhecido no Despacho Decisório o valor de R$
261.225,64, voto por reconhecer R$ 1.164.932,99 a título de IRRF.
2- Pagamentos
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
20
Analisaremos agora as parcelas de pagamentos de estimativas mensais a que o
Contribuinte alega ter direito (linha 24 da Ficha N630, no valor R$ 2.083.286,86, aí
já incluído R$ 1.290.351,96 a título de IRRF indicado nas apurações mensais de
estimativas, resultando em R$ 792.916,90), conforme sua ECF – apurações
mensais.
Apesar de ciente, por intermédio do Despacho Decisório, de que nenhuma
parcela de pagamento foi confirmada, o Manifestante não anexa, junto a sua
defesa, qualquer DARF - documento de arrecadação que comprove suas
alegações.
Tomando como base os pagamentos indicados na planilha anexada pelo
Manifestante (fls. 69 e 70), em consulta aos sistemas da RFB, foram encontrados
DARF’s em nome do Contribuinte, para o mesmo período, ano-calendário 2015,
sob código de receita 5993, no valor total de R$ 724.483,90 [...].
Em consulta à DCTF do Contribuinte, foram verificados débitos declarados de IRPJ
– estimativa mensal, vinculados aos pagamentos acima indicados (com exceção
do PA março/2015, em que não foi declarado débito de estimativa mensal de
IRPJ) [...].
Como se verifica das telas acima, os valores referentes às estimativas foram pagos
por meio de DARF, no valor total de R$ 724.519,90, cujos valores foram alocados
aos débitos indicados em DCTF, com exceção do DARF de R$ 17.811,02, para o
qual não foi declarado débito em DCTF e encontra-se disponível.
Mesmo se considerarmos que o valor não declarado em DCTF é indevido,
restando saldo disponível não alocado, caberia ao contribuinte a opção de
computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo
ou solicitar a restituição/compensação do indébito antes de seu prévio cômputo
na apuração ao final do ano-calendário.
Nesse sentido, o trecho a seguir transcrito da SCI Cosit no 19/2011, esclarece a
possibilidade:
“10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último
caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as
estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do
mesmo crédito.” Como se verifica, a supracitada Solução de Consulta facultou aos
contribuintes computar as estimativas recolhidas indevidamente na formação do
saldo negativo do ano-calendário ou solicitar a restituição/compensação do
indébito antes de seu prévio cômputo na apuração, ao final do mesmo ano-
calendário.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
21
O Contribuinte não transmitiu pedido de restituição para o DARF em comento, tal
como verificado nos sistemas da RFB [...].
Em que pese o equívoco de não indicar em Dcomp os valores das parcelas pagas,
é certo que o contribuinte realizou o pagamento de R$ 17.811,02, e possuía saldo
disponível para utilização em Dcomp.
Tendo o contribuinte optado por computar este valor de estimativa mensal paga
na composição do saldo negativo apurado em 31/12/2015 por intermédio da ECF
– Ficha N630, e da Manifestação de Inconformidade, contestando as parcelas que
compuseram o saldo negativo erroneamente indicado em Dcomp, o valor de R$
17.811,02 deve ser considerado.
Assim, o IRPJ a pagar dever ser recalculado, e voto por reconhecer o valor de R$
724.483,90 pagos a título de estimativa na apuração do saldo negativo (aí já
incluído o valor de R$ 17.811,02).
Do mesmo modo que verificado na apuração anual, o Manifestante não tem
direito à dedução a título de Imposto Pago sobre Ganhos no Mercado de Renda
Variável, visto que inexistem comprovantes de pagamento no código de receita
correspondente e declaração em DCTF.
No mais, com as provas juntadas aos autos e a busca nos sistemas da RFB por
parte deste julgador, não foram encontradas outras parcelas que pudesse compor
o saldo negativo do Contribuinte.
Em que pese a deficiência da peça impugnatória, em busca da verdade material
por parte deste relator, pós árduo trabalho foi verificado que o Contribuinte não
indicou em Dcomp as parcelas de pagamento, compensação e IRRF utilizadas,
todas parcelas aptas a compor o saldo negativo do período.
Ou seja, no presente caso discute-se a possibilidade de correção de erro cometido
por contribuinte no preenchimento de campo quando da transmissão de Dcomp,
erro este corroborado por dados constantes de outra declaração transmitida (ECF
e/ou DCTF) antes do Despacho Decisório.
Diferente é o caso em que o Contribuinte retifica uma ECF ou DCTF após o
Despacho Decisório, com a finalidade de justificar o alegado erro em Dcomp,
porquanto também caberia ao mesmo provar o erro no preenchimento daquelas,
já que inexistente até então a certeza e liquidez do crédito.
Nessa linha, entendo que os erros de fato contidos na declaração podem ser
corrigidos de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela ou a requerimento do contribuinte, mediante comprovação, tal como
efetuado nos autos, nos termos dos arts. 147 e 149 - VIII do CTN (aplicável por
analogia, já que na transmissão de Dcomp e cobrança de débito ali declarado não
há lançamento fiscal).
Ademais, no julgamento e apreciação das provas existentes nos autos, a
Autoridade forma livremente sua convicção, aplicando a lei ao caso concreto e em
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
22
obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
interesse público, dentre outros elencados na Lei no 9.784/99, aplicada
subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72.
A vedação para retificação de Dcomp contida nas diversas Instruções Normativas
expedidas pela RFB (p. ex., art. 76 e ss. da IN RFB no 900/08 e art. 106 e ss. da IN
RFB no 1.717/08), aplicável antes do Despacho Decisório, refere-se a
procedimento administrativo antes de instaurada a fase litigiosa.
Com isso, verificado o erro de fato no preenchimento de Dcomp, comprovado
pelos fatos acima explanados, nesta instância de julgamento não há óbices legais
a justificar a manutenção da sanção ao contribuinte.
Do contrário, manter a não homologação de compensação com base em valor
declarado equivocadamente pelo contribuinte em mera transcrição de números,
cobrando-lhe valor indevido, implica em afronta aos demais princípios acima
elencados, enriquecimento ilícito e consequente injustiça tributária.
Logo, devem ser consideradas na formação do saldo negativo de IRPJ as
estimativas mensais pagas no valor de R$ 724.483,90 e o IRRF no valor de R$
1.164.932,99, além do valor já reconhecido no Despacho Decisório.
Por fim, quanto à realização de perícia para verificação pormenorizada da
documentação da Manifestante, conforme explanado no início deste voto,
entendo desnecessária, já que teria como resultado apenas a protelação das
conclusões deste julgador.
Toda a documentação necessária à análise do direito creditório foi trazida aos
autos e houve a busca de documentos nos sistemas da RFB, tendo o Manifestante
exercido seu direito de defesa e argumentado contra o indeferimento de seu
pedido de compensação, com oportunidade de anexar as provas que possuía, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal.
Nos termos do art. 18 da mesma norma, a autoridade julgadora de primeira
instância determinará a realização de diligências ou perícias quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, tal como no presente
caso.
Desse modo, tendo em vista o IRPJ devido informado de R$ 1.978.409,35, deve
ser somado ao valor de parcelas confirmadas os valores de R$ 724.483,90 a título
de pagamentos e R$ 1.164.932,99 a título de IRRF. [...]
Ressalte-se que o valor aqui utilizado para composição do saldo negativo deve ser
indisponibilizado nos sistemas de pagamento pela DRF de origem, e o seguinte
valor alocado ao presente processo:
1- DARF: PA 03/2015; Cód. Receita 5993; Valor alocado de R$ 17.811,02;
Por todo o exposto, VOTO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório remanescente de R$
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
23
172.233,18, devendo ser revistas as compensações não homologadas até esse
limite.
Assim sendo, o Acórdão da 30a Turma DRJ/08 no 108-029.332, de 22.09.2022, e-fls.
152-176, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.765 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905778/2019-19
24
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 224
DF CARF MF
Original